Tribunal: TJSP
Processo: 1025873-15.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AJG concedida à autora - Impugnação – Ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC – Benefício mantido.
Embargos de terceiro – Ajuizamento por terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor e fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de

Ementa:
AJG concedida à autora - Impugnação – Ausência de elementos suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência – Artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC – Benefício mantido.
Embargos de terceiro – Ajuizamento por terceiro senhor e possuidor, ou apenas possuidor e fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro – Possibilidade – Inteligência da Súmula no 84 do C. STJ e do artigo 674, §1o do CPC – Comprovação de que o imóvel foi adquirido e possuído pela embargante antes da penhora requerida pelo embargado – Desconstituição da penhora – Cabimento – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286144
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025873-15.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO PAN
S/A, é apelada SANDRA PICCIRELLI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025873-15.2019.8.26.0100
2
Apelação Cível no 1025873-15.2019.8.26.0100
Apelante
Banco Pan S/A
Apelado
Sandra Piccirelli (Justiça Gratuita)
Comarca
São Paulo 6a Vara Cível do Foro Central
Voto no 37653
AJG concedida à autora - Impugnação Ausência de elementos
suficientes para afastar a presunção de veracidade da declaração de
hipossuficiência Artigo 99, §§ 2o e 3o, do CPC Benefício
mantido.
Embargos de terceiro
Ajuizamento por terceiro senhor e
possuidor, ou apenas possuidor e fundados em alegação de posse
advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que
desprovido de registro Possibilidade Inteligência da Súmula no
84 do C. STJ e do artigo 674, §1o do CPC Comprovação de que o
imóvel foi adquirido e possuído pela embargante antes da penhora
requerida pelo embargado
Desconstituição da penhora

Cabimento Sentença mantida RITJ/SP, artigo 252 Assento
Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.
Vistos.
A r. sentença de fls. 281/284 julgou improcedentes os
embargos de terceiro, para o fim de desconstituir a penhora que recaiu sobre o imóvel
objeto da matrícula no 153.898 do 11o CRI da Capital. A embargante foi condenada na
integralidade das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de
Processo Civil. A exigibilidade das verbas de sucumbência deve observar o art. 98, §3o, do
Código de Processo Civil, em razão da concessão da gratuidade de justiça à embargante.
Apela o réu embargado (fls. 286/302) pretendendo a reversão
do julgado, requerendo a revogação da justiça gratuita concedida à embargante, afirmando
ausentes os requisitos que autorizam a concessão do benefício, especialmente o fato de ser
proprietária de imóvel e existência de numerário em conta corrente. No mérito, afirma que
desde a assinatura do Instrumento Particular do Compromisso de Compra e Venda já se
passaram mais de 30 (trinta) anos, sem que as partes envolvidas tenham se preocupado em
providenciar a lavratura da competente escritura pública para que o negócio pudesse ter
sido levado a registro junto ao 11o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, e que
o registro do negócio na competente Matrícula do imóvel ser o ato solene que se destina a
dar segurança às relações jurídicas imobiliárias, através da publicidade “erga omnes”, da fé
pública e autenticidade ao direito do interessado, e que que somente o registro imobiliário,
através de seu efeito constitutivo faz nascer direitos reais sobre imóveis. Argumenta que
que a apelada não deu a correta publicidade ao alegado Instrumento Particular de
Compromisso de Compra e Venda, uma vez que não procedeu ao seu registro na matrícula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025873-15.2019.8.26.0100
3
do imóvel, mantendo-se inerte e desidiosa, fazendo com que o referido negócio celebrado
entra as partes seja inoponível a terceiros; que os motivos alegados pela apelada para não
proceder ao registro não se sustentam. Alega que, quanto ao referido imóvel, o MM. Juízo
de Primeiro Grau já havia decidido em situação anterior sobre o pedido do Executado,
indeferir o levantamento da penhora, em razão da ausência do registro do negócio na
matrícula do referido bem, e que nenhum recurso foi interposto em face da referida decisão
no momento oportuno. Pede a reforma da sentença, para que os Embargos de Terceiro
sejam julgados totalmente improcedentes, determinando, pois, a manutenção da penhora
oriunda da Ação de Execução no 0805648-61.1996.8.26.0100, em trâmite perante a 06a
Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, a qual recaiu sobre o Imóvel de
Matrícula no 153.898 do 11o CRI de Imóveis, ficando prequestionados todos os
dispositivos legais mencionados em suas razões recursais.
Recurso em ordem, recebido e com resposta (fls. 307/328).
É o relatório.
De início, quanto à impugnação ao benefício da justiça
gratuita concedido à embargante ora apelada, sem razão o réu apelante. É cediço que a
declaração de hipossuficiência firmada pela autora gera presunção relativa de veracidade,
na forma do art. 99, § 3o, do CPC, de modo que a concessão do benefício não depende de
juntada de declaração de imposto de renda ou outros documentos comprobatórios da renda
por ela auferida, que, aliás, trouxe documentos que demonstram a necessidade do
benefício, bem assim os de fls. 359/362.
Ao contrário, o benefício somente poderá ser indeferido se a
presunção relativa decorrente da declaração de hipossuficiência for infirmada pelos
elementos constantes dos autos, na forma do art. 99, § 2o, do CPC, o que não ocorreu na
espécie. Em outros termos, a propriedade de imóvel, bem como a presença de numerário
em conta corrente, no caso, não são elementos capazes de afastar a presunção de
veracidade decorrente da declaração de hipossuficiência por ela firmada. Ainda, a mera
contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício, a teor do art. 99,
§ 4o, do CPC.
Dessa forma, rejeita-se a impugnação ao benefício da
gratuidade da justiça concedido à embargante, que fica, portanto, mantido.
No mais, a apelada opôs os Embargos de Terceiro, a fim de
levantar a penhora ocorrida nos autos da Ação de Execução no
0805648-61.1996.8.26.0100, em trâmite perante a 06a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo/SP, a qual recaiu sobre o imóvel de Matrícula no 153.989 do 11o
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP (apartamento 42, Edifício Belize, situado
a Rua Huittaca, no 51, Vila Tapera, Santo Amaro, São Paulo/SP), adquirido através de um
contrato de compromisso de compra e venda assinado em 29/05/1987.
Com efeito, é pressuposto dos embargos de terceiro a posse,
acompanhada ou não do domínio sobre o bem constrito. É o que se extrai do art. 674, § 1o,
do Código de Processo Civil: “Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025873-15.2019.8.26.0100
4
constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito
incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por
meio de embargos de terceiro. §1o Os embargos podem ser de terceiro proprietário,
inclusive fiduciário, ou possuidor.”
Também, dispõe a súmula 84, do STJ: "É admissível a
oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do
compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro".
Ainda que a transmissão da propriedade de bem imóvel
necessite da formalidade do registro perante o Cartório de Registro de Imóveis, nos termos
do art. 1.245, “caput” e §1o do CC, é possível extrair dos autos que os embargos foram
opostos em nome da posse, de modo que ligar a defesa possessória à existência de registro
é subverter a dogmática da posse. Assim, a posse haveria de ser provada como fato sobre a
coisa e não como direito decorrente de documento registrado.
E nesse sentido, no caso, a prova dos autos demonstrou que,
em relação à embargante ora apelada, ela possui a posse sobre o imóvel em discussão,
comprovada pelo contrato de compra e venda de imóvel celebrado com o executado em
1987 (fls. 29/31), bem assim pelo instrumento particular de autorização de cancelamento
de hipoteca e outras avenças (fls. 36/37).
Também, como consta da r. sentença, quanto a essa questão,
“Veja-se, ademais, que houve a expedição de mandado de cancelamento de averbação e de
registro pelo Juízo da 26a Vara Cível da Capital (fls. 38), no qual foi determinado que
houvesse a regularização do domínio do imóvel em favor da embargante, pelo que se nota
que realmente é a possuidora do imóvel, razão pela qual não pode ter seu patrimônio
atingido por conta de débitos de terceiro. Destaco que, com a devida vênia, não cabe aqui
discutir os motivos pelos quais a embargante não procedeu ao registro do negócio
entabulado. Fato é que, conforme já exposto acima, é a embargante a possuidora do
imóvel, motivo pelo qual não pode sofrer constrição sobre seu bem. Assim, a procedência
dos embargos realmente se impõe, para o fim de se determinar o levantamento da penhora
incidente sobre o imóvel”.
Portanto, a apelada já se encontrava na posse do referido bem
desde antes do ajuizamento da ação executiva, não sendo pertinente se discutir acerca da
inércia da embargante em providenciar a lavratura da competente Escritura Pública.
Por outro lado, a alegação de que o MM. Juízo de Primeiro
Grau já havia decidido em situação anterior sobre o pedido do executado, indeferir o
levantamento da penhora, em razão da ausência do registro do negócio na matrícula do
referido bem, e que nenhum recurso foi interposto em face da referida decisão no momento
oportuno, também não se sustenta, pois isso não repercute na pretensão da embargante no
presente feito. Isso porque referida decisão (fls. 261) diz respeito a pedido do executado
com fundamento em transferência de domínio, sendo certo que a pretensão da autora
nesses embargos se funda na posse. Inclusive, o MM. Juiz de Primeiro Grau afirmou: “No
caso em tela, é incontroverso que a embargante não é a proprietária formal do imóvel,
uma vez que, até o momento, não levou a registro o negócio celebrado no ano de 1987,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025873-15.2019.8.26.0100
5
conforme se nota da certidão de matrícula de fls. 32/35. Tanto é assim que o imóvel foi,
afinal, penhorado nos autos principais, conforme termo de penhora de fls. 262”
Daí porque era o caso de procedência dos embargos de
terceiro, prevalecendo, portanto, a desconstituição da penhora sobre o imóvel em
discussão, preservando-se a r. sentença recorrida tal como lançada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (artigo 252 do RITJ/SP c/c art. 23 do Assento Regimental no
562/2017), inclusive quanto à sucumbência, ora adotados em complemento aos do presente
voto.
Nega-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator